Tribunal: TJMT
Processo: 0000754-02.2019.8.11.0031
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-07
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000754-02.2019.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDES DURAES DA SILVA - CPF: 800.740.571-20 (APELANTE), LUSSIVALDO FERNANDES DA SILVA - CPF: 511.311.531-20 (ADVOGADO), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), IVONIR ALVES DIAS - CPF: 771.633.541-34 (ADVOGADO), E. C. D. S. - CPF: 078.452.341-09 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO [TIO DA VÍTIMA] E ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO [TIO DA VÍTIMA] EM CONTINUIDADE DELITIVA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS E CONCRETAS PARA CONDENAÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DETRAÇÃO PARA FINS DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL -
DEPOIMENTOS DA VÍTIMA, DOS GENITORES E PADRASTO - CONCLUSÕES
DA PSICÓLOGA E ASSISTENTE SOCIAL - PARECER PSICOSSOCIAL - SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA -
NARRATIVA INFANTIL CONSISTENTE E HARMÔNICA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS - VALOR PROBANTE - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA -

AGRAVANTES GENÉRICAS
-
PATAMAR SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) - FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA - PREMISSA DO STJ - PENA REDIMENSIONADA -
DETRAÇÃO - JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - ARESTOS DO TJMT -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA.

A narrativa infantil tem valor probante quando se mostrar consistente e harmônica com outros elementos de provas (TJMT, Ap nº 5553/2010; AP NU 0004804-59.2010.8.11.0040). Somente deve ser relativizado ou até desconsiderado quando: a) a imaturidade orgânica da criança implicar em imaturidade funcional, ocasionando
desenvolvimento psíquico incompleto; b) a imaginação atuar de forma dúplice, como meio de defesa (mentira defensiva ou interesseira) ou de satisfação de desejos (brinquedos fantasiosos); c) houver sugestibilidade acentuada das crianças; d) existir imaturidade moral (TJDFT, AP nº 20090111884089).

“A materialidade e a autoria restaram suficientemente comprovadas pelo depoimento da vítima, a qual foi amparada pelas demais provas carreadas aos autos, que confirmam o constrangimento a que foi submetida pelo réu. Ademais, o depoimento do ofendido se mostra consistente, despidos de incertezas ou indícios de que a menor teria qualquer motivo de vingança, antipatia, interesse econômico ou outros menos honrosos para imputar ao acusado a prática de crime tão grave.3 - Nos crimes contra a dignidade sexual a palavra da vítima assume especial relevância, se coerente e em consonância com as demais provas coligidas nos autos, como é o caso da hipótese vertente. Precedentes do STJ.”
(TJMT, AP NU 0001892-57.2011.8.11.0007)

O
“aumento da pena em razão das agravantes genéricas em patamar superior a 1/6 demanda fundamentação concreta
” (STJ, AgRg no AREsp 1791462/SP).

O desconto do período de segregação provisória da pena definitiva não autoriza a modificação do regime inicial fixado na sentença, motivo pelo qual caberá ao Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’) verificar o tempo de prisão preventiva para fins de mudança de regime prisional (TJMT, Ap 132740/2017; TJMT, Ap 67376/2019).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000754-02.2019.8.11.0031 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE NORTELÂNDIA

APELANTE(S): FERNANDES DURÃES DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por FERNANDES DURÃES DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia, nos autos de ação penal (NU 0000754-02.2019.8.11.0031/Código 47554), que o condenou por tentativa de estupro de vulnerável majorado [tio da vítima] e estupro de vulnerável majorado [tio da vítima], em continuidade delitiva, a 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado - art. 217-A,
caput
, c/c art. 226, II, c/c art. 14, II, todos do CP, art. 217-A,
caput
, c/c art. 226, II, ambos do CP - (ID 86038481).

O apelante sustenta que não haveriam
“provas robustas e concretas a ensejar uma condenação”
(ID 86038475).

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, detraído o tempo de prisão preventiva
“para fins de fixação do regime inicial”
(ID 86038475).

Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade (ID 86038475).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NORTELÂNDIA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 86038496).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL [ART. 217-A, CAPUT, C/C ART. 226, II, C/C ART. 14, II, TODOS DO CP, POR 02 (DUAS) VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA, C/C ART. 217-A, CAPUT, C/C ART. 226, II, AMBOS DO CP] - Sentença condenatória - Irresignação defensiva: Pleiteia reforma da sentença a fim da absolvição, sob argumento de insuficiência de provas; subsidiariamente, readequação da pena imposta - Inviabilidade - Autoria e materialidade comprovada, as quais vêm sufragadas pela declaração da vítima, pelos depoimentos testemunhais, colhidas em ambas as fases procedimentais, em harmonia com o conjunto probatório - Palavra da vítima - Valor Probante - Não há que se falar em eventual reforma na decisão prolatada pelo juízo a quo - Pelo desprovimento do recurso.
”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 87606968)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
01º FATO. Entre os dias 26 de dezembro de 2018 e 05 de janeiro de 2019, na residência localizada na Rua Agroceres, nº 339, Bairro Novo Horizonte, nesta Cidade e Comarca de Nortelândia, o denunciado FERNANDES DURÃES DA SILVA, com consciência e vontade, por três vezes, em continuidade delitiva, tentou praticar conjunção carnal com a vítima Evellin Cristini dos Santos, sua sobrinha, de apenas 12 anos de idade à época dos fatos, não consumando os fatos devido a circunstâncias alheias à sua vontade, consistentes no fato da vítima ter resistido. [...]

02º FATO. Entre os dias 26 de dezembro de 2018 e 05 de janeiro de 2019, na residência localizada na Rua Agroceres, nº 339, Bairro Novo Horizonte, nesta Cidade e Comarca de Nortelândia, o denunciado FERNANDES DURÃES DA SILVA, com consciência e vontade, por duas vezes, em continuidade delitiva, praticou conjunção carnal com a vítima Evellin Cristini dos Santos, sua sobrinha, de apenas 12 anos de idade, à época dos fatos. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia FERNANDES DURÃES DA SILVA como incurso nas disposições do artigo 217-A, caput, c.c. artigo 226, II, c.c. artigo 14, II, todos do Código Penal, por 03 (três) vezes, em continuidade delitiva, c.c. artigo 217-A, caput, c.c. artigo 226, II, ambos do Código Penal, por 02 (duas) vezes, em continuidade delitiva [
...].
”
(José Jonas Sguarezi Junior, promotor de Justiça - ID 86038461)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] A materialidade do delito emerge: dos termos de declarações da vítima e das testemunhas prestadas em sede investigativa, do laudo pericial de constatação de violência sexual, do boletim de ocorrência e da prova testemunhal colhida durante a instrução processual. [...]

Isso porque, inicialmente, a vítima foi ouvida pela autoridade policial, bem como pela equipe interdisciplinar deste Juízo e em nenhum momento destoou sua versão, sempre contando com detalhes o ocorrido.

Outrossim, perante este Juízo, a vítima contou que em 2018 foi passar alguns dias das festividades de final de ano com seus tios em Nortelândia, sendo que, durante a semana, sua tia Marilucia saia para trabalhar por volta das 03h da madrugada e somente voltava as 03h da tarde, ocasião em que boa parte do dia passava a sós com seu tio Fernandes, o qual ia trabalhar somente por volta das 07h da manhã e voltava para o horário do almoço.

A vítima narrou também que se recorda que um dia sua tia saiu para trabalhar e então a mesma acordou com o denunciado em cima dela tentando tirar sua roupa, porém a mesma conseguiu empurrar ele e ele desistiu, porém no outro dia tal fato se repetiu, sendo que o mesmo segurou com força seus braços e pernas, mas ela também conseguiu o repelir. [...]

Todavia, segundo a vítima, no terceiro dia o denunciado usou de mais força para segurar seus pulsos e conseguiu tirar sua roupa e manter relação sexual com ela, com penetração e que somente parou quando ejaculou em sua barriga e que depois desse dia o acusado não tentou mais, que não contou para ninguém no dia, porém quando retornou para sua casa em Sapezal a mesma disse para sua irmã do ocorrido.

Além do depoimento da vítima, temos as versões de sua mãe, pai e padrasto, que são uníssonas, sendo importante frisar que pelos depoimentos dos mesmos percebe-se uma harmonia positiva familiar, na qual não há conflitos entre os pais, ou entre o pai e o padrasto, o que leva ao entendimento de que não há desestrutura familiar capaz de induzir a vítima a fantasiar algo. [...]

A Sra. Rosely, inquirida sob o crivo do contraditório, disse que na época não gostou muito da ideia de Evellin ir passar uns dias em Nortelândia com seus tios, porém ao conversar com seu ex-companheiro, pai da vítima, o mesmo disse que confiava em sua irmã e no denunciado e então os mesmos permitiram, porém a mesma afirma que ligava todos os dias para sua filha e essa nunca narrou nada de anormal.

Posteriormente, passado uns dias, o próprio denunciado levou Evellin de volta, uma vez que logo as aulas iriam começar, sendo que a depoente achou estranho, posto que Fernandes disse que estava entregando sua filha de volta, conservada, que não havia acontecido nada e que ela tinha sido bem cuidada. Segundo Rosely, quando Fernandes foi embora ela conversou com sua filha e perguntou se havia acontecido algo porém a mesma negou, contudo passou a ficar estranha e bastante agressiva especialmente com o padrasto e com pessoas do sexo masculino.

Seguiu asseverando que, passado um tempo seu esposo Ivanildo lhe disse que Evellin estava postando coisas estranhas nas redes sociais, como vídeos de suicídio e de pessoas se mutilando e após alguns dias a depoente estava brincando com a filha quando sem querer puxou umas pulseiras de seu braço e quando a mesma se queixou de dor a depoente virou seu braço e viu os cortes de mutilação.

A Sra. Rosely narrou que quando se deparou com os cortes no braço de Evellin, conversou muito com ela e chegou até perguntar se o pai, o padrasto ou alguém da escola tinha lhe feito mal porém ela negou, contudo quando a depoente questionou se havia acontecido alguma coisa no período que a adolescente ficou em Nortelândia, a mesma começou a chorar e então contou que foi abusada pelo tio Fernandes.

Rosely sustentou a versão da filha de que os fatos ocorreram por 3 vezes e que sempre acontecia quando a tia saia para trabalhar e que o réu ficava oferecendo celular para Evellin e dizendo que, caso ela não contasse nada para ninguém, ele deixaria ela namorar com o menino que era vizinho dali. Que depois que a vítima contou a mesma passou por psicólogo e já melhorou bastante suas atitudes, porém nunca mais foi a mesma adolescente.

O genitor da vítima, Sr. Izaias, perante este Juízo, disse que na época Evellin morava com a mãe, mas ele a via todos os dias e que quando a filha voltou das férias em Nortelândia que o mesmo percebeu a mesma muito triste, ficava pelos cantos, não conversava e as vezes chorava sem motivos, o que não era comum. Que então um dia o padrasto e a mãe de Evellin contaram para o mesmo que a adolescente estava se mutilando e que contou para a genitora que o tio Fernandes havia abusado dela, umas 4 vezes na casa dele em Nortelândia.

O padrasto de Evellin, Sr. Ivanildo, também confirmou a mudança de comportamento da enteada quando a mesma voltou de Nortelândia e que somente descobriram do abuso quando viram as marcas de mutilação no braço dela e a mesma acabou contando para a mãe, oportunidade em que chamaram o Sr. Izaias para contar o acontecido e então foram para a Delegacia registrar o ocorrido.

As testemunhas de defesa apenas disseram que conhecem o denunciado como uma pessoa honesta, mas nada contribuíram em relação aos fatos.

De outro lado, vê-se que não há discrepância nas versões apresentadas pela vítima e pelas testemunhas arroladas pelo Ministério Público, ressaltando que as atitudes da adolescente de introspecção e mutilação são típicas de vítima de abuso sexual, as quais muitas vezes inconscientemente acabam sentindo culpa pelo que aconteceu e passam a se comportar dessa forma.

Urge consignar que o laudo de constatação de violência sexual atestou a presença de sinais de automutilação (cicatrizes e escoriações em antebraço). Ademais, embora o laudo tenha sido realizado mais de 5 meses após o ocorrido, o perito não descartou a hipótese da vítima ter sofrido abuso sexual no final de 2018, havendo, inclusive ruptura himenal.

Nesse passo, resta evidente que a negativa de autoria do acusado não merece crédito e, principalmente, não pode sobrepor-se à versão apresentada pela vítima, posto que a vítima foi convincente em seu depoimento.

Com efeito, o delito de estupro de vulnerável, é aquele praticado contra menor de 14 anos, ou seja, não há a formação ideal do consentimento da pessoa revestida desta qualidade.

Outrossim, também impõe-se destacar que nos crimes da natureza do ora consubstanciado, a palavra da vítima é de sobeja importância para o deslinde da causa e deve prevalecer sobre a palavra do acusado. [...]

Por seu turno, o denunciado Fernandes Durães da Silva negou a prática delitiva, todavia, não apresentou nenhuma razão contundente para a adolescente ter inventado os fatos.

Assim, tendo em vista o conjunto harmônico de provas colhidas nos autos, não pairam dúvidas acerca da autoria do crime. [...]

Ante o exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva externada na denúncia para CONDENAR o réu FERNANDES DURÃES DA SILVA, nas penas do artigo 217-A, caput, c.c. artigo 226, II, c.c. artigo 14, II, todos do Código Penal, por 02 (duas) vezes, em continuidade delitiva, c.c. artigo 217-A, caput, c.c. artigo 226, II, ambos do Código Penal. [...]

1ª FASE [...]

Nesse contexto, considerando ademais, que a Folha de Antecedentes Criminais, não trazem anotações, referentes a eventuais condenações,
FIXO a pena-base no mínimo legal em 08 (oito) anos de reclusão
.

2ª FASE

Nesta segunda fase da dosimetria não reconheço a presença de atenuante, contudo, verifico a incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, eis que o agente se prevaleceu de relações domésticas de hospitalidade e, por isso, redimensiono a pena em
10 (dez) anos de reclusão
.

3ª FASE

Nesta terceira fase, não verifico causa de diminuição, todavia, observo a ocorrência da causa de aumento prevista no artigo 226, II, do Código Penal e, assim novamente redimensiono a pena em
15 (quinze) anos de reclusão
.

Seguindo, considerando que o delito em exame foi praticado em continuidade delitiva, prevista no art. 71, do Código Penal, aplico a fração de aumento de 1/5, devido à ocorrência de 3 (três) infrações e, via de consequência, novamente redimensiono a pena em
18 (dezoito) anos de reclusão, tornando-a definitiva nesse patamar
.

Considerando o previsto no art. 42, do Código Penal, aplico a detração, computando na aludida pena o tempo de prisão provisória e, obtendo, por fim, a
pena de 16 (dezesseis) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão
, eis que, o denunciado foi preso na data de 13/08/2019 e permaneceu custodiado até a presente data 12/03/2021, tendo ficado custodiado preventivamente por 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 27 (vinte e sete) dias.

Tratando-se de crime hediondo (Lei n.º 8.072/1990, art. 1º, VI), a pena deverá ser cumprida em
regime inicialmente fechado
.

Incabíveis a substituição por pena restritiva de direito e a suspensão condicional da pena (artigos 44, inciso I e 77, caput, ambos do Código Penal), em razão do quantum da pena aplicada [...].”
(Victor Lima Pinto Coelho, juiz de Direito - ID 86038481)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Laudo Pericial nº 709.1.02.2019.013740-01 (ID

86038461), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Izaias José dos Santos, pai da vítima (ID 86038461), Evellin Cristini dos Santos, vítima (ID 86038461), Rosely de Oliveira Rocha, mãe da vítima (ID 86038461), Ivanildo Alves da Rocha, padrasto da vítima (ID 86038461), e o apelante (ID 86038461).

Em Juízo, colheram-se as declarações das testemunhas José do Egito Alves Lobo, Silvino Santana Araújo, Jocemar Kestring, Benedito Hudson Monteiro e Mayer, Marilucia dos Santos, Tamires Cristina Bezerra, Mario Francisco de Arruda, de Evellin Cristini dos Santos [vítima], Rosely de Oliveira Rocha [mãe da vítima], Izaias José dos Santos [pai da vítima], Ivanildo Alves da Rocha [padrasto da vítima] e do apelante (Relatório de Mídias - ID 86068466).

Destacam-se do contexto probatório que:

- Evellin Cristini dos Santos [vítima] relatou, em ambas as fases da persecução penal, que “
no mês de dezembro de 2018 foi passar as férias na residência da tia Nina, na cidade de Nortelândia”
; desde pequena sempre frequentou a casa dela e seu tio a tratava normalmente; quando sua tia saía para trabalhar as 3h (três horas) da madrugada, seu tio tentava manter relação sexual;

ele tentou 3 (três) vezes, mas o empurrava e fechava as pernas; na quarta vez, chutou o peito dele, mas seu tio forçou e manteve relação sexual e não ejaculou; quando sua tia chegou, não teve coragem de contar; ele disse que lhe daria um aparelho celular se ficasse calada;

no outro dia, quando sua tia saiu, no mesmo horário, ele a penetrou novamente; desta vez, ejaculou em sua barriga; logo após esse fato, voltou para a casa de sua mãe no município de Sapezal (ID 86038461);

­- Rosely de Oliveira Rocha [mãe da vítima] narrou, em ambas as fases da persecução penal, ter percebido cicatrizes no braço de sua filha; depois de insistir, ela disse que era porque o menino (pica-pau) que a tinha proibido de namorar havia ameaçado agredir seu irmão; em seguida
“começou a chorar dizendo que seu tio ‘Nucho’, que mora em Nortelândia abusou sexualmente dela quando foi passar as férias na casa da tia em dezembro de 2018”
; ela disse que tentou defender-se do tio, mas ele continuou tentando e forçando, deixou com medo de que ele a agredisse; Evellin mudou o comportamento há alguns meses; havia comentado com o pai dela; Evellin não estava querendo ir na casa do pai porque ele é rígido e não a deixa sair

(ID 86038461 e Relatório de Mídias - ID 86068466);

- Izaias José dos Santos [pai da vítima] afirmou, nas fases policial e judicial, ter sido casado com a mãe da vítima, mas estão separados; tem a guarda da filha;
“no ano passado Evellin quis morar com a mãe”
; foi até a residência de sua ex-esposa para conversarem, pois o chamaram; a mãe e o padrasto da vítima lhe relataram que ela
“estava se cortando com gillette e quando indagada disse que tinha sido violentada pelo tio Fernandes,”
esposo de sua irmã; o fato aconteceu em dezembro de 2018 quando Evellin foi passar as férias na residência da sua tia em Nortelândia; foi a Delegacia comunicar o fato;
“há alguns meses Evellin vem tratando-o de maneira diferente, pois sempre foi carinhosa , mas todas as vezes que ia visita-lo, ficava arredia e calada”
; perguntou a ela se estava acontecendo algo,
“mas ela somente chorava e dizia que não havia nada”
;

depois de insistirem ela revelou que havia sido abusada sexualmente por seu tio; contaram para o pai de Evellin o que havia acontecido com ela há 6 (seis) meses, quando estava de férias na casa da tia (ID 86038461 e Relatório de Mídias - ID 86068466);

- Ivanildo Alves da Rocha [padrasto da vítima] confirmou, na Delegacia de Polícia e na audiência de instrução, a existência das cicatrizes no braço da vítima; que ela chorava e falava que não conseguia contar o motivo pelo qual havia se cortado; revolveu contar que tinha sido abusada sexualmente por seu tio quando foi passar as férias na residência ele, em dezembro de 2018 (ID 86038461 e Relatório de Mídias - ID 86068466);

- as testemunhas José do Egito Alves Lobo, Silvino Santana Araújo, Jocemar Kestring e Benedito Hudson Monteiro e Mayer declararam, na fase judicial, que o apelante possui boa conduta social (Relatório de Mídias - ID 86068466);

- a psicóloga Jéssica Dal Magro [CRP: 18/02800] e assistente social Terezinha Vargas Bello de Carli [CRESS/MT 3742] elaboraram Parecer Psicossocial, oportunidade em que realizaram entrevistas com Rosely de Oliveira Rocha [mãe da vítima], Izaias José dos Santos [pai da vítima] e com Evellin Cristini dos Santos [vítima], a qual lhes relatou “
que ao chegar na casa de seus tios veio bastante gente para visita-la e que a tia não foi trabalhar neste dia. Após três dias o Tio teria entrado em seu quarto de madrugada após a sua tia ter saído para o trabalho. Entrou no quarto apenas com cueca e tentou penetração, mas ela o empurrou, no segundo dia ele foi ao quarto novamente e usou de muita força segurando em meus braços e pernas tirou minha roupa e houve penetração, após o ato ele tirou o preservativo e jogou no chão do lado da cama, segundo a menor o preservativo era da cor verde e que ele não teria gozado. Ela pegou papel higiênico enrolando o preservativo e jogado no lixo do banheiro. Na terceira vez ele não teria usado preservativo, após o ato segundo a menor ele teria gozado em cima da sua barriga. Relata que em nenhum momento quis ter relação sexual com o tio, e que sente muita raiva e nojo dele
”, e concluíram que a família da vítima, principalmente a mãe, estavam
“visivelmente abalados com o fato”,
depois que a vítima
“falou sobre o estupro com sua mãe ela parou de se cortar e a raiva que sentia diminuiu”
, tendo sido realizados
“dois atendimentos com escuta qualificada sendo que nos dois momentos não houve nenhuma contradição de informação”
(ID 86038462);

- o apelante permaneceu em silêncio, na fase policial (ID 86038461); em Juízo, negou a autoria, alegando jamais te permanecido sozinho com a vítima; não tem conhecimento do motivo pelo qual a vítima falou esses fatos; não se recorda se ela lhe pediu um celular; ela usava o celular da sua esposa e o seu para se comunicar com os familiares; sua esposa levanta de manhã e prepara o café; o quarto do casal é uma suíte; sua esposa vai de manhã para o trabalho; ela chega em casa por volta das 16h30min; moram outros familiares na residência (Relatório de Mídias - ID 86068466).

Dito isso, vejamos.

Os atos sexuais [tentativas de conjunção carnal e conjunção carnal] praticados contra a vítima Evellin Cristini dos Santos, de 12 (doze) anos de idade à época dos fatos [dezembro de 2018], foram descobertos após sua genitora Rosely de Oliveira Rocha visualizar postagens nas redes sociais da vítima, de vídeos sobre suicídio e pessoas se mutilando, além de perceber algumas cicatrizes no braço dela, decorrentes de cortes com lâmina, o que a levou a questioná-la sobre o motivo daqueles atos, oportunidade em que,
“após insistir”
, a criança revelou ser em razão dos
“abusos”
cometidos por seu tio
“Nucho”
.

Os tipos de abusos [tentativas de conjunção carnal e conjunção carnal], o local [
residência do apelante] e a data [dezembro de 2018, quando foi passar as férias na casa de sua tia “Nina” e nos momentos em que ela saía para o trabalho] foram descritos com exatidão pela vítima Evellin Cristini dos Santos, em todas as oportunidades em que foi ouvida.

As declarações de Rosely de Oliveira Rocha [mãe da vítima], Izaias José dos Santos [pai da vítima] e Ivanildo Alves da Rocha [padrasto da vítima] corroboram os atos sexuais cometidos pelo apelante [tentativas de conjunção carnal e conjunção carnal] e também a mudança de comportamento da vítima após os fatos.

Atente-se que a vítima Evellin Cristini dos Santos parou de se cortar e diminuiu a raiva que sentia, após revelar os abusos sofridos aos familiares, conforme conclusão da psicóloga Jéssica Dal Magro [CRP 18/02800] e da assistente social Terezinha Vargas Bello de Carli [CRESS/MT 3742], que elaboraram Parecer Psicossocial
(ID 86038462).

A narrativa infantil tem valor probante quando se mostrar consistente e harmônica com outros elementos de provas (TJMT, Ap nº 5553/2010 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal -

19.1.2012; AP NU 0004804-59.2010.8.11.0040 - Primeira Câmara Criminal - 4.9.2019). Somente deve ser relativizado ou até desconsiderado quando: a) a imaturidade orgânica da criança implicar em imaturidade funcional, ocasionando
desenvolvimento psíquico incompleto; b) a imaginação atuar de forma dúplice, como meio de defesa (mentira defensiva ou interesseira) ou de satisfação de desejos (brinquedos fantasiosos); c) houver sugestibilidade acentuada das crianças; d) existir imaturidade moral (TJDFT, AP nº 20090111884089 - Relator: Des. George Lopes Leite - 16.4.2012).

Registre-se, ainda, que a demora das crianças em revelar a violência sexual sofrida afigura-se comum e plenamente aceitável devido à capacidade reduzida de entender a ilicitude dos atos, o medo e a vergonha, dentre outros fatores (CABETTE, Eduardo Luiz Santos. Nova contagem do prazo prescricional para os crimes contra a dignidade sexual praticados contra crianças e adolescentes (Lei nº 12.650/12). Disponível:
https://jus.com.br
. Acesso em 18.8.2021).

Nesse contexto, os depoimentos judiciais da vítima
Evellin Cristini dos Santos
, de seus genitores [
Rosely de Oliveira Rocha e Izaias José dos Santos] e padrasto [
Ivanildo Alves da Rocha
]
, somados às conclusões
da psicóloga Jéssica Dal Magro [CRP 18/02800] e da assistente social Terezinha Vargas Bello de Carli [CRESS/MT 3742],
apresentam-se suficientes para comprovar os fatos narrados na denúncia.

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“A materialidade e a autoria restaram suficientemente comprovadas pelo depoimento da vítima, a qual foi amparada pelas demais provas carreadas aos autos, que confirmam o constrangimento a que foi submetida pelo réu. Ademais, o depoimento do ofendido se mostra consistente, despidos de incertezas ou indícios de que a menor teria qualquer motivo de vingança, antipatia, interesse econômico ou outros menos honrosos para imputar ao acusado a prática de crime tão grave.3 - Nos crimes contra a dignidade sexual a palavra da vítima assume especial relevância, se coerente e em consonância com as demais provas coligidas nos autos, como é o caso da hipótese vertente. Precedentes do STJ.”
(AP NU 0001892-57.2011.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 7.8.2017)

Logo, impõe-se manter a responsabilização penal do apelante por estupro de vulnerável, nas formas tentada e consumada, contra a vítima Evellin Cristini dos Santos (CP, art. 217-A,
caput
, c/c art. 226, II, c/c art. 14, II, e art. 217-A,
caput
, c/c art. 226, II).

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja, 8 (oito) anos de reclusão.

Na segunda fase, não há atenuantes.

O juiz da causa reconheceu a agravante da prevalência da relação doméstica (CP, art. 61, II, ‘f’) e elevou a pena para 10 (dez) anos de reclusão.

Todavia, o
“aumento da pena em razão das agravantes genéricas em patamar superior a 1/6 demanda fundamentação concreta
” (STJ, AgRg no AREsp 1791462/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 21.6.2021).

No caso, a ausente fundamentação específica, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) e redimensiona-se a pena intermediária a 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Na terceira fase, inexistem minorantes.

A incidência da causa de aumento - tio da vítima (CP, art. 226, II) - enseja a majoração da pena no patamar mínimo de 1⁄2 (metade), de modo a transformá-la em 14 (catorze) anos de reclusão.

Anote-se que o c. STJ recentemente pacificou posição no sentido de que a incidência concomitante da agravante da prevalência da relação doméstica (CP, art. 61, II, “f”) e da causa de aumento específica do art. 226, II, do CP, não configura
bis in idem
, pois a relação de parentesco não está condicionada à coabitação, tratando de situações distintas (AgRg no AREsp 1486694/RS; HC nº 362628/RJ; AgRg no REsp 1872170/DF).

A fração de 1/5 (um quinto) adotada pelo Juízo singular, em razão da continuidade delitiva - 3 (três) infrações - possui suporte em entendimento do c. STJ (AgRg no REsp 1902209/PR - Relatora: Min. Laurita Vaz - 3.8.2021).

Consequentemente, totaliza-se a pena definitiva do apelante em
16 (dezesseis) anos de reclusão, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da pena imposta (CP, art. 33, § 2º, “a”).

No tocante à detração, o desconto do período de segregação provisória - aproximadamente 2 (dois) anos - da pena definitiva - 16 (dezesseis) anos de reclusão, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão - não autoriza a modificação do regime inicial fixado na sentença, motivo pelo qual caberá ao Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’) verificar o tempo de prisão preventiva para fins de mudança de regime prisional do apelante (TJMT, Ap 132740/2017 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 25.5.2018; TJMT, Ap 67376/2019 - Primeira Câmara Criminal - 9.6.2020).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante a 16 (dezesseis) anos de reclusão, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2021